Tribunal: TJDFT
Processo: 0008965-41.2018.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. VETORES CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. MAJORANTES. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo uso da arma de fogo, mantém-se a condenação.

2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos.

3. Correta a valoração negativa da culpabilidade, quando o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é mais elevado do que o exigido para a configuração do crime de roubo, uma vez que, em que pese apenas um patrimônio tenha sido violado, a grave ameaça foi exercida contra quatro pessoas, inclusive duas crianças, de 12 e 9 anos de idade, as quais tiveram a liberdade restringida, por curto espaço de tempo.

4. Presentes duas causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo a remanescente como causa configuradora do tipo circunstanciado, sem que isso implique bis in idem.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que deve haver a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, à exceção apenas das hipóteses de multirreincidência.

6. Demonstrado nos autos que o acusado e outro indivíduo não identificado concorreram para a prática criminosa, com evidente divisão de tarefas previamente estabelecidas, mantém-se a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal.

7. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2o-A, inc. I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como o relato firme e harmônico da vítima.

8. Recurso conhecido e desprovido.